Tribunal: TJDFT
Processo: 0736154-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736154-38.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SYLVIO CAPANEMA DE SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDOS: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. RATEIO EM PARTES IGUAIS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor da causa, a serem arcados pelo autor e réu na mesma proporção. 2. Consoante interpretação dos arts. 85, § 2o, e 86, caput, do CPC, se ambas as partes são vencedoras e vencidas, arcarão com honorários na medida da sua sucumbência. Precedentes. 3. Na hipótese, a teor do título judicial em cumprimento, verifica-se excesso de execução no tocante aos honorários sucumbenciais reclamados pelo exequente, haja vista a cobrança da integralidade da verba e não apenas dos 50% (cinquenta por cento) do qual faz jus. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 8o, 84 e 86, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a distribuição dos ônus sucumbenciais se deu de forma desproporcional, diante da reciprocidade ocorrida nos presentes autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 8o, 84 e 86, todos do CPC. De acordo com a orientação da Corte Superior, “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no REsp 2.038.156, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012